Tribunal: CARF
Processo: 13780.000069/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.000069/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.598 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
GLOBALTECH CONSULTING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2010
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência
não-cumulativa, os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da
instrução processual quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem
motivos, de apresentar as provas no momento oportuno e, ainda mais, afirma
que deixou de apresenta-las por serem em grande quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.000069/2010-25
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.598 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.000069/2010-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 258-268 em face da r. decisão de
fls. 221-228, pugnando pela reforma do julgado e nulidade do lançamento, sustentando, em
síntese que:
- o acórdão é nulo, posto que destituído de fundamentação;
- inexistem fundamentos para negar o direito do recorrente as respectivas homologações das
compensações realizadas por meio das DCOMPs que atestam a existência de créditos de Pis e
Cofins em dezembro em 2008 de R$ 11.007,30 de PIS e R$ 50.804,00 de COFINS.
- ocorreu erro no preenchimento das DACONs nos anos anteriores a 2009. Todavia as
informações foram prestadas corretamente no LIVRO RAZÃO (docs. 04 e 07) que acompanha a
manifestação de inconformidade.
- o lançamento contraria a legislação tributária posto que há credito em favor do recorrente,
motivo pelo qual deve ser reconhecido.

Por outro lado, consta na decisão que, embora intimado por diversas vezes para
esclarecer diferenças entre cálculos de apuração do PIS e COFINS no período de 2006 a 2010,
por meio de apresentação de documentos, o recorrente não o fez, deixando de comprovar a
certeza e liquidez de seu crédito.
Vale lembrar ainda que, segundo consta na própria decisão, a origem dos conta
nas intimações que caberia ao recorrente demonstrar a origem dos valores lançados como outras
deduções (linha 20 das fichas 15A e 25A) nos DACON’s de junho de 2010.
Em não procedendo desta forma, a decisão manteve o ter do despacho decisório e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.598 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.000069/2010-25

2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, com clareza impar, assim se fundamentou:
FLS. 226-227. A fiscalização intimou o contribuinte a justificar e comprovar a origem
dos valores lançados como outras deduções (linha 20 das fichas 15A e 25A) nos
DACON’s de junho de 2010, sob pena de não reconhecimento do direito creditório e
não homologação das compensações declaradas.
Considerando que as alegações e documentos apresentados, inclusive no processo n°
13737.000272/2010-27, não esclareceram e nem comprovaram a origem de tais valores,
não restando evidenciado o alegado erro, emitiu-se o Despacho Decisório ora atacado.
O princípio da verdade material não pode ser invocado para se afastar a obrigação de a
empresa apresentar toda a documentação comprobatória do direito de crédito, tendo a
fiscalização observado o disposto no art. 76, caput, da IN RFB n° 1.300, de 20121,
vigente ao tempo da emissão do Despacho Decisório, inexistindo violação aos arts. 37
da Constituição, 142 do CTN, 2°, 36 e 37 da Lei n° 9.784, de 1999, e 29 do Decreto n°
70.235, de 1972.
Além disso, o presente colegiado é incompetente para declarar inconstitucionalidade ou
ilegalidade da norma do art. 76, caput, da IN RFB n° 1.300, de 2012, atualmente
veiculada no art. 161 da IN RFB n° 1.717, de 2017, diante do disposto no art. 26-A do
Decreto n° 70.235, de 1972, conjugado com o art 19 da Lei n° 10.522, de 2002, e da
inteligência veiculada no art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 2007.
Para justificar e comprovar a origem dos valores lançados como outras deduções (linha
20 das fichas 15A e 25A) nos DACON’s de junho de 2010 (saldos formados de 2006 a
2008, segundo o contribuinte), a manifestação de inconformidade foi instruída com
excertos de Livro Razão evidenciando as contas 901 – 1.1.4.03.03 – PIS a Compensar e
902 –1.1.4.03.04 – Cofins a Compensar desde 2006.
No caso concreto, a comprovação pertinente à formação e manutenção dos saldos
advindos do ano de 2008 e anteriores demanda não apenas a exibição de tais excertos do
Livro Razão (livro que resume e totaliza, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Livro Diário), mas também de outras contas do Livro Razão e do Livro
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.598 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.000069/2010-25

Diário, plano de contas e dos documentos que guarneceram os lançamentos contábeis
pertinentes aos fatos a serem provados, a se possibilitar a análise de se a escrituração
contábil observou as disposições legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9°, § 1°2) e
de se nela estariam registrados os valores dos serviços contratados e executados,
explicitando os valores devidos e os pagos com retenção, a apropriação dos valores
recebidos à receita de serviços no cálculo da apuração do PIS e da Cofins, bem como a
demonstração da sua manutenção como sobra pela não dedução, compensação ou
restituição até o período de junho de 2010. Além disso, para a prova das retenções que
deram origem ao saldo, caberia ainda a apresentação do comprovante a que se refere o
art. 12 da IN SRF n° 459, de 2004.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
O artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a diligencia poderá ocorrer,
a requerimento do interessado ou e ofício, quando oportunas para o deslinde do caso, com
especial destaque para o cenários onde o contribuinte apresenta de forma clara fatos,
fundamentos e provas que venham a confrontar os fatos, argumentos e fundamentos
apresentados pelo FISCO.
Mas o ônus da prova, a exemplo de pedidos de compensações e ressarcimentos, é
sempre do Contribuinte. Eventual diligencia não o exime de demonstrar documentalmente a sua
respectiva pretensão.
No caso em apreço, conforme já tratado no tópico anterior, deixou a Recorrente de
comprovar de forma cristalina o seu suposto crédito, motivo pelo qual não há que deferir pedido
de diligencias a fim de suprir a sua inércia quanto ao seu pleno exercício do ônus probatório.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 364
DF CARF MF
Original